Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-96.2021.8.11.0044
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELTON OSMAR REIS DA SILVA - CPF: 001.424.451-93 (RECORRENTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "GOLPE DO WHATSAPP". CLONAGEM DO APLICATIVO WHATSAPP REALIZADO POR TERCEIRO FRAUDADOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DA RÉ DESCABIDA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência da prática de fraude por meio de aplicativo de mensagem (WhatsApp).

2.

Não obstante aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, não se verifica qualquer conduta da requerida em golpe praticado por terceiros por meio de aplicativo de WhatsApp.

3.

Salienta-se que a instituição financeira não tem ingerência na administração dos aplicativos do Facebook ou no WhatsApp, não podendo ser responsável pelo uso de perfil falso ou aplicação de golpes por meio do aplicativo, em virtude da invasão de hackers.

4.

Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à requerida, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente, conforme reconhecido na origem.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Helton Osmar Reis da Silva em face de
Sicredi Vale do Cerrado.

Em síntese, o Autor informa que o número de WhatsApp do gerente de sua conta bancária foi clonado de modo que os fraudadores utilizaram o referido meio de comunicação para entrar em contato com o Autor e solicitar dados do cartão e transferências bancárias para a conta de terceiros.

Sustenta que por acreditar estar sendo atendido pelo seu gerente realizou as transações solicitadas pelos fraudadores efetuando vários PIXs sendo o primeiro no valor de R$ 1.985,00 e o segundo no valor de R$ 2.314,00.

Aduz que tomou assim que tomou conhecimento dos fatos comunicou à reclamada que informou acerca da clonagem do número de seu gerente. Busca a restituição do valor, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Irresignado, o Autor apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a responsabilidade da ré pelos fatos narrados em razão da falha em seu sistema de segurança, o que contribuiu com o êxito do estelionatário na efetivação do intento criminoso. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

As contrarrazões recursais foram apresentadas no id no 75358310

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o recurso inominado uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Na hipótese dos autos, aduz a parte autora que foi vítima de terceiros estelionatários que clonaram o número de WhatsApp de seu gerente de banco, possibilitando, assim, a prática de golpes nos correntistas da instituição financeira que acreditavam estar se comunicando com o funcionário da ré.

Em que pese os argumentos lançados pela parte autora, não houve qualquer participação pela empresa ia no golpe praticado por meio do aplicativo WhatsApp.

Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus probatório incumbe a parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo e extintivo da pretensão da demanda.

E, o caso, ainda que seja regulamentado pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, no qual afirma que a responsabilidade da ré é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não há como se imputar à demandada a responsabilidade pela fraude praticada por terceiro.

Salienta-se que a instituição financeira não tem ingerência na administração dos aplicativos do Facebook ou no WhatsApp, não podendo ser responsável pelo uso de perfil falso ou aplicação de golpes por meio do aplicativo, em virtude da invasão de hackers.

Salienta-se que o caso como o dos autos é recorrente, quando terceiros tem acesso ao aplicativo, clonando a linha e tendo acesso às conversas do WhatsApp, quando não há por parte do usuário a tomada de medidas visando impedir golpes como o narrado.

O próprio aplicativo em discussão orienta aos usuários a criação de conta e configuração de segurança em duas etapas, possibilitando a inserção de senha para acesso ao aplicativo denominado “verificação em duas etapas", modo com que, quando acessado indevidamente, o usuário recebe uma mensagem alertando sobre eventual golpe praticado.

Como se sabe, cada aplicativo possui configurações próprias, possibilitando aos usuários a sua ativação, com a instalação de mecanismos hábeis a evitar a invasão e a divulgação de dados a terceiros. Basta, para tanto, que o usuário configure cada aplicativo instalado, prestado atenção em eventuais mensagens encaminhadas e evitando o compartilhamento de dados.

Os golpes praticados por meio do aplicativo WhatsApp já se tornaram conhecidos e amplamente divulgados na mídia, modo pelo qual não se verifica a cautela necessária do titular do autor que realizou transferências mediante pix para terceiros desconhecidos sem antes conferir a veracidade das informações, ainda que tal mensagem tenha sido encaminhada pelo gerente de sua conta bancária.

De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. Logo, poderia o lesado, antes de realizar a transferência, ter conferido a veracidade da informação requisitando numerário em dinheiro, bastando uma mera ligação para o Autor, o que não houve.

Com efeito, não há que se falar na responsabilidade objetiva no dever de indenizar, quando não contribuiu para que o golpe se perfectibilizasse.

Ao contrário, como se sabe, cabe a cada usuário a ativação de dados e configurações disponibilizadas por cada aplicativo instalado em seu aparelho telefônico, evitando o compartilhamento de dados.

Evidente, portanto, que inexiste nos autos qualquer liame entre a clonagem, os danos, e qualquer conduta comissiva ou omissiva imputável à recorrente, o que implica na ruptura do nexo causal e afasta a responsabilização civil.

Nesse contexto, inexistindo conduta ilícita ou falha imputável à requerida, não restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa, devendo a presente demanda ser, portanto, julgada improcedente, conforme reconhecido na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
HELTON OSMAR REIS DA SILVA
e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
O

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022